Tribunal: TJES
Processo: 0000158-12.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000158-12.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR ALVES FERNANDES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000158-12.2022.8.08.0026

APELANTE: GILMAR ALVES FERNANDES JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A, ROBERTA DA SILVA BRAZIL - ES29541-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: ESTELIONATO. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA DE FRAUDE ELETRÔNICA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por GILMAR ALVES FERNANDES JUNIOR contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 171, §2º-A, e no art. 180, caput, ambos do Código Penal. A imputação consiste em obter a quantia de R$ 100.000,00 da vítima mediante falsa promessa de investimento e, posteriormente, entregar um veículo produto de crime como garantia da dívida. O recurso busca a absolvição de ambas as imputações ou, subsidiariamente, a desclassificação do estelionato para a modalidade simples e o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do interrogatório por videoconferência de réu foragido configura cerceamento de defesa; (ii) analisar se a conduta de obter vantagem indevida por meio de falsa promessa de investimento, sem o uso de meio eletrônico como ardil, configura estelionato qualificado pela fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do CP) ou estelionato simples (art. 171, caput, do CP); (iii) estabelecer se as provas indiretas, somadas à palavra da vítima e às circunstâncias do fato, são suficientes para comprovar a autoria e o dolo no crime de receptação; (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social e das consequências do crime na primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE: A condição de foragido do réu constitui ato voluntário que obstaculiza a aplicação da lei penal, não sendo lícito à parte arguir vício processual para o qual concorreu, conforme o art. 565 do Código de Processo Penal e o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

A decisão que indefere a participação de réu foragido em audiência por videoconferência encontra amparo na jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal, que entende ser a condição de foragido um impedimento legítimo à concessão de tal faculdade processual.

A ampla defesa e o contraditório foram assegurados pela atuação da defesa técnica constituída durante toda a instrução processual, não havendo prejuízo que justifique a declaração de nulidade.

MÉRITO: O dolo antecedente no crime de estelionato resta configurado pela promessa de lucros inverossímeis (20% ao mês) e pelas confissões expressas do réu em mensagens de aplicativo, afastando a tese de mero ilícito civil.

A qualificadora da fraude eletrônica, prevista no § 2º-A do art. 171 do Código Penal, é afastada, pois o ardil empregado baseou-se na confiança pessoal entre o agente e a vítima, sendo os meios eletrônicos utilizados apenas para comunicação e exaurimento do crime, e não como o instrumento da fraude. A conduta é desclassificada para o tipo fundamental do art. 171, caput, do Código Penal.

A condenação pelo crime de receptação se sustenta em conjunto probatório seguro, composto pela palavra da vítima e por provas circunstanciais, como o uso de um intermediário para a entrega do bem, o que demonstra a ciência do réu sobre a origem ilícita do veículo, recaindo sobre a defesa o ônus de provar o desconhecimento.

A valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena se justifica pelo fato de o réu ter explorado laços de confiança e familiares para a prática dos delitos.

As consequências do crime extrapolam o tipo penal, pois a vítima sofreu dano extrapatrimonial grave ao ser presa em flagrante em decorrência da conduta do réu, o que autoriza a exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de pedido de interrogatório por videoconferência de réu foragido não configura cerceamento de defesa, em aplicação ao art. 565 do Código de Processo Penal, que veda a arguição de nulidade a que a própria parte tenha dado causa.

Para a incidência da qualificadora da fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do CP), é necessário que o meio eletrônico seja o ardil utilizado para induzir a vítima a erro, não bastando que seja mero instrumento para comunicação ou recebimento da vantagem indevida.

No crime de receptação, a posse do bem de origem ilícita inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento da procedência criminosa, sendo o dolo aferível a partir das circunstâncias fáticas.

A exploração de relações de confiança e o dano extrapatrimonial grave causado à vítima, como a submissão a uma persecução penal indevida, são fundamentos idôneos para a valoração negativa da conduta social e das consequências do crime, respectivamente, na primeira fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 45, §1º-A; art. 69; art. 171, caput e §2º-A; art. 180, caput. Código de Processo Penal: art. 565.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 229714 AgR; STF, HC 238659 AgR; STF, HC 256613 AgR; STF, HC 243295 AgR; STF, HC 233191; STJ, AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP; STJ, AgRg no REsp n. 1.858.996/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000158-12.2022.8.08.0026

APELANTE: GILMAR ALVES FERNANDES JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A, ROBERTA DA SILVA BRAZIL - ES29541-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO (PRELIMINAR)

NULIDADE DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DO INTERROGATÓRIO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA DE RÉU FORAGIDO

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, suscitada em favor do apelante, deve ser rechaçada. A decisão do juízo de primeira instância, que indeferiu a participação do réu foragido na audiência de instrução por videoconferência, encontra sólido amparo no entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal, o qual se alinha ao princípio de que a parte não pode se beneficiar da própria torpeza.

A condição de foragido do paciente é um ato voluntário que obstaculiza a aplicação da lei penal e demonstra seu desinteresse em se submeter à jurisdição estatal. Permitir que, nessa condição, ele escolha a forma e o meio de sua participação nos atos processuais seria subverter a lógica do sistema de justiça criminal, premiando a sua conduta de desafio a uma ordem judicial legítima.

O ordenamento jurídico, por meio do artigo 565, do Código de Processo Penal, veda expressamente que a parte argua nulidade à qual tenha dado causa, fundamento central adotado pela corrente jurisprudencial prevalecente. A ampla defesa foi assegurada ao longo de toda a instrução pela presença e atuação de sua defesa técnica constituída, que participou ativamente dos atos processuais e exerceu o contraditório, não havendo que se falar em prejuízo insanável ou violação ao devido processo legal.

A questão, de fato, não é unânime no âmbito do Supremo Tribunal Federal, existindo precedentes que admitem a participação do réu foragido em audiência virtual já designada nesse formato, como se observa nos julgados da relatoria do Ministro Edson Fachin (HC 233191,
Segunda Turma
, julgado em
29/04/2024
, e HC 233191 MC-Ref,
Segunda Turma
, julgado em
30/10/2023
), que priorizam o exercício do direito à autodefesa. Contudo, o entendimento majoritário da Corte se posiciona em sentido contrário, reafirmando que a condição de foragido é um impedimento legítimo à concessão de tal benefício. Nesse sentido, diversos julgados recentes de ambas as Turmas do STF convergem para a impossibilidade do interrogatório por videoconferência nessas circunstâncias:

"Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. [...] Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565)". (
HC 229714 AgR (Relator: Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 26/02/2024)

"[...] o exercício desse direito [de ser ouvido] ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. [...] Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565)". (
HC 238659 AgR (Relator: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15/04/2024):

"O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de ser descabida a realização de interrogatório por videoconferência em caso de réus foragidos com mandado de prisão não cumprido. [...] Inexiste nulidade a ser reconhecida porque ela foi provocada pelo agravante, que, devidamente intimado para o interrogatório, não quis a ele comparecer, em razão do mandado de prisão contra ele aberto. A regra do art. 565 do Código de Processo Penal determina que a defesa não pode se beneficiar de nulidade a que tenha dado causa".
HC 256613 AgR (Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/08/2025):

"[...] incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual 'nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido [...]'. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal". (
HC 243295 AgR Relator: Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 19/08/2024):

Dessa forma, estando a decisão do juízo de primeiro grau em consonância com a jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal, que veda a participação de réu foragido em audiência por videoconferência, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em qualquer nulidade a ser sanada, devendo a preliminar ser integralmente rejeitada.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por GILMAR ALVES FERNANDES JUNIOR em face da r. Sentença (Id. 14907191), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 171, § 2º-A, e artigo 180,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

A condenação do réu fundamenta-se na acusação de ter obtido, em 17 de novembro de 2022, a quantia de R$ 100.000,00 da vítima Julian Max Santos Pereira, mediante a falsa promessa de investimentos com lucros mensais de até 20%. Posteriormente, para assegurar o pagamento da dívida, o acusado repassou à vítima dois veículos, um Chevrolet Cruze e um Jeep Compass. Contudo, ele tinha ciência de que o Jeep Compass era produto de crime, o que culminou na prisão em flagrante da própria vítima em 15 de fevereiro de 2023.

Em suas razões de mérito, a defesa pleiteia a absolvição de ambas as imputações.

Sustenta que, quanto ao estelionato, a conduta configura mero ilícito civil, um inadimplemento contratual, ausente o dolo de fraudar, tanto que o apelante teria tentado reparar o dano com a entrega de outro veículo lícito (um Chevrolet Cruze).

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade simples do estelionato, afastando-se a qualificadora da fraude eletrônica.

Em relação à receptação, alega insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseia unicamente na palavra da vítima, que teria interesse em atribuir a responsabilidade a terceiro para se eximir do crime pelo qual foi presa em flagrante. Por fim, questiona a dosimetria da pena, requerendo a sua fixação no mínimo legal.

No mérito, a tese de absolvição não merece prosperar, pois o conjunto probatório é robusto e seguro em apontar a materialidade e a autoria de ambos os delitos imputados ao apelante.

Quanto ao crime de
estelionato
, o dolo antecedente, consistente na intenção de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, está inequivocamente demonstrado. A promessa de um retorno financeiro de 20% ao mês, por si só, já constitui um ardil inverossímil, característico de esquemas fraudulentos. A prova material, consubstanciada no comprovante de transferência bancária de R$ 100.000,00, e a prova documental, extraída das conversas de WhatsApp, são contundentes. Nas mensagens, o apelante não apenas posterga a devolução dos valores, mas confessa expressamente a fraude ao afirmar: "
Realmente te usei. Mas vou reparar tudo
" e "
Tomei a pior decisão possível e te apunhalei pelas costas
".

Tais declarações, somadas aos depoimentos coesos da vítima e de outros lesados pelo mesmo
modus operandi
, afastam qualquer possibilidade de se tratar de mero inadimplemento contratual, configurando um ilícito penal dolosamente planejado desde o início.

No que tange à qualificadora da
fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A)
, assiste razão à defesa, conforme esclareceu o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

A fraude não foi perpetrada por meio eletrônico, mas sim de forma convencional, valendo-se o apelante da relação de confiança que mantinha com a vítima. As tratativas iniciais ocorreram pessoalmente, conforme demonstram as mensagens que marcaram o primeiro encontro: "
Então vamos nos encontrar hoje 16:10 mesmo então. Nossa conversa será próspera porém objetiva
".

A transferência bancária e as conversas via aplicativo foram meros instrumentos para a comunicação e o exaurimento do crime, não constituindo o meio fraudulento em si. A vítima não foi induzida a erro por um e-mail falso ou uma página clonada para fornecer dados sensíveis; foi convencida pessoalmente pelo réu. Deste modo, impõe-se o afastamento da qualificadora, desclassificando-se a conduta para o tipo fundamental do
art. 171, caput, do Código Penal
.

Em relação ao crime de
receptação (art. 180, caput)
, embora as provas sejam indiretas, formam um arcabouço fático-probatório seguro para a condenação. A vítima afirmou categoricamente, em juízo, que recebeu o veículo Jeep Compass do apelante como garantia da dívida, tendo o bem sido entregue por um intermediário de nome "Rodolfo", que agia a mando do Apelante.

O dolo, consistente na ciência da origem ilícita do bem, extrai-se das circunstâncias: o apelante, já sem recursos para honrar seus compromissos, utiliza um veículo adulterado e produto de crime – fato comprovado pelo laudo pericial e pela consulta aos sistemas policiais como forma de protelar a cobrança e manter a vítima em erro.

A alegação de desconhecimento sobre a procedência ilícita do veículo, para afastar o dolo do crime de receptação, mostra-se inverossímil e dissociada do robusto contexto fático-probatório. A conduta do apelante não pode ser analisada de forma isolada, mas como um desdobramento direto e consciente de sua atividade criminosa principal, o estelionato. Tendo orquestrado um complexo esquema de fraude financeira que lesou múltiplas vítimas e esgotou seus recursos lícitos, o réu, ao ser pressionado pela vítima para a devolução de vultosa quantia, recorreu ao uso de um bem de origem criminosa como último ardil para protelar o adimplemento e manter a aparência de solvência.

A respeito, ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme de que "quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Ademais, a ciência da ilicitude é reforçada por fortes indícios que, em conjunto, formam um quadro probatório seguro. A utilização de um intermediário, o indivíduo de nome "Rodolfo", para realizar a entrega do veículo à vítima não é um ato neutro, mas uma tática clássica de ocultação, destinada a dissociar o nome do apelante do bem produto de crime, evidenciando sua plena consciência sobre a irregularidade da operação.

A sofisticação empregada no golpe financeiro demonstra que o apelante não era um agente ingênuo, mas um criminoso contumaz, sendo inaceitável a tese de que teria recebido e repassado um veículo de alto valor, com sinais de adulteração, sem conhecer sua real condição.

Portanto, a entrega do automóvel roubado não foi um mero ato de garantia, mas a continuação de seu desígnio fraudulento, reforçando a intenção deliberada de ocultar a origem ilícita do bem e, ao mesmo tempo, ludibriar a vítima mais uma vez.

No que concerne à
dosimetria da pena
, impõe-se o redimensionamento.

Afastada a qualificadora do estelionato, a pena deve ser recalculada com base no preceito secundário do art. 171,
caput,
do Código Penal (reclusão, de 1 a 5 anos, e multa).

A manutenção da valoração negativa das duas circunstâncias judiciais — conduta social e consequências do crime — na primeira fase da dosimetria para o delito de estelionato revela-se escorreita e devidamente fundamentada, pois amparada em elementos concretos que extrapolam a normalidade do tipo penal. O magistrado
a quo
, ao exasperar a pena-base, não o fez de forma arbitrária, mas sim com base em uma análise criteriosa do
modus operandi
e do dano efetivamente causado, justificando plenamente o incremento aplicado.

A
conduta social
do apelante foi corretamente sopesada como negativa, não por mero capricho, mas porque sua atuação criminosa transcendeu o ardil comum ao estelionato. A sentença destaca que o réu "utilizou-se de vínculos interpessoais e laços de confiança — inclusive familiares — para enganar diversas pessoas de sua comunidade" .

Com efeito, o apelante não se limitou a enganar um desconhecido; ele explorou a confiança de seu próprio cunhado, Rodrigo Regis da Silva Barros, a quem lesou em R$ 600.000,00 , e da vítima Julian Max, com quem mantinha uma relação próxima, a ponto de frequentar sua residência. Essa violação deliberada de laços familiares e de amizade para a consecução de fins ilícitos demonstra um acentuado desrespeito pelos valores mais básicos da convivência em sociedade e uma reprovabilidade que vai além daquela já prevista no tipo penal do estelionato.

Da mesma forma, as
consequências do crime
foram extraordinariamente gravosas e justificam a exasperação. O prejuízo financeiro de R$ 100.000,00 já é expressivo, mas o dano extrapatrimonial causado à vítima foi ainda mais severo. Ao entregar um veículo produto de crime como suposta garantia da dívida, o apelante não apenas perpetuou a fraude, mas submeteu a vítima a um novo e profundo trauma: a humilhação de ser presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, conduzida à delegacia e obrigada a pagar fiança para ser posta em liberdade por um crime que não cometeu.

Essa consequência, a indevida persecução penal da vítima, não é um desdobramento natural do crime de estelionato e revela a total indiferença do apelante para com os danos colaterais de seus atos, justificando plenamente a valoração negativa desta circunstância.

Portanto, mantendo-se a valoração negativa das duas circunstâncias judiciais (conduta social e consequências do crime), cujas fundamentações se mostraram idôneas e excedentes ao tipo penal, e aplicando-se a fração de 1/8 de aumento para cada uma — patamar considerado razoável e proporcional pela jurisprudência pátria —, a pena-base para o estelionato deve ser fixada em
02 (dois) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Para o crime de
receptação
, a pena-base de
1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
deve ser mantida, pois a exasperação (1/6 da pena mínima para cada vetorial negativa) mostra-se razoável e proporcional à gravidade concreta da conduta e suas consequências para a vítima.

Considerando que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente para o delito de receptação se baseiam nos mesmos fundamentos detalhados na dosimetria do crime de estelionato, para evitar repetições necessárias, reporto-me à análise anterior para justificar a manutenção da pena do apelante, quanto a este delito, no patamar de 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Em razão do concurso material (art. 69 do CP), as penas são somadas, resultando em uma pena definitiva de
3 anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão e
9
6 dias-multa
.

Diante da quantidade de pena aplicada, estabeleço o regime aberto.

Não se tratando de crime praticado com violência e grave ameaça, cabível a substituição por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, cujas condições serão fixadas pelo Juízo da Execução.

Em relação à pena de prestação pecuniária estabelece o § 1º-A, do art. 45, do Código Penal que “
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários
.”

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a pena de prestação pecuniária deve ser fixada atentando à situação financeira do acusado e, nessa medida, deve ser arbitrada de modo a não torná-lo insolvente; todavia não pode ser fixada em valor irrisório que sequer seja sentida como sanção. (AgRg no REsp n. 1.858.996/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 2/9/2020.)

Valendo-me de tais balizas, é possível constatar que o apelante era um empresário, tendo a vítima o identificado com um
trader
que trabalhava com investimentos na bolsa de valores. Nessa ordem de ideias, trata-se de pessoa com certo poder aquisitivo, de sorte que julgo razoável fixar a prestação pecuniária em 50 (cinquenta salários-mínimos) a ser paga à vítima.

As condições para cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade devem ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso para afastar a preliminar arguida e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para desclassificar a conduta do apelante para a figura prevista no art. 171, do Código Penal, e, por consequência, redimensionar sua pena definitiva para
03 (três) anos de reclusão e 109 (cento e nove) dias-multa, em regime inicial aberto,
substituída por prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)